Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-10.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001014-10.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDREIRA BRITA FORTE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LARISSA DE ANDRADE LEITE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que reconheceu de ofício a prescrição direta de crédito tributário em sede de execução fiscal, sob fundamento de inércia estatal e ausência de citação válida no quinquênio legal. O agravante sustenta que teria havido causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, como parcelamento do débito e discussão administrativa anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição direta na execução fiscal exige a prévia intimação do exequente, nos termos do art. 10 do CPC; e (ii) estabelecer se é admissível, em agravo interno, a alegação de fato novo – parcelamento do débito – como causa impeditiva da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir o reconhecimento de ofício da prescrição direta, sem necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC, aplicável às execuções fiscais.

4. A alegação de parcelamento do débito como causa interruptiva da prescrição configura inovação recursal, por não ter sido apresentada na petição inicial nem nas razões da apelação, sendo vedada sua análise em sede de agravo interno.

5. A inovação recursal viola os princípios da preclusão, da não surpresa e do duplo grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ e dos tribunais locais.

6. Cabe à parte exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar tempestivamente as causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, sob pena de reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento de ofício da prescrição direta na execução fiscal prescinde da prévia intimação do exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC.

2.
É inadmissível a alegação, em agravo interno, de fatos novos não submetidos à instância anterior, por configurar inovação recursal vedada.

3.
Compete ao exequente comprovar tempestivamente as causas impeditivas da prescrição, sob pena de sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 219, § 5º, e 373, I; CTN, art. 174; LEF, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27.06.2014; STJ, AgInt no REsp 1.753.855/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10.06.2019; TJMT, AI 1025636-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001014-10.2016.8.05.0032, em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravadas a PEDREIRA BRITA FORTE LTDA e outros.

Acordam os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível,
por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,.